Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI (executado) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710874-17.2023.8.07.0016, apresentado por STEFANNY FELIPE CAVALCANTI DE BRITO (parte exequente/agravada), indeferiu o pedido de compensação de valores.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59630446). Preparo recolhido (ID 59630456).
3. Alega a agravante, em síntese, que a sentença dos autos originais (0710874-17.2023.8.07.0016), já transitada em julgado, autoriza de forma expressa a compensação de valores com o feito executivo n. 0708773-95.2022.8.07.0019. Assevera que a compensação é um instituto jurídico previsto no ordenamento jurídico pátrio. Aduz que a agravada não se insurgiu sobre esse ponto, de modo que a sentença executada se tornou imutável e indiscutível.
4. Contrarrazões pela manutenção da decisão vergastada (ID 60827950).
5. Deferido o efeito suspensivo ao recurso (ID59769425).
6. Na hipótese, verifica-se que a sentença dos autos originários (0717804-17.2023.8.07.0016), da qual foi extraído o cumprimento de sentença, determinou de maneira expressa a possibilidade de compensação, vejamos a parte dispositiva (id. 167429482, da origem): "Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento em favor da autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora contados da presente data. Condeno a ré, ainda, ao pagamento em favor da autora a quantia de R$ 2.100,42 (dois mil e cem reais e quarenta e dois centavos), a título de multa contratual, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora contados da citação. Resta autorizada a compensação de valores junto ao feito executivo 0708773-95.2022.8.07.0019 (Grifado)."
7. O Colegiado manteve a sentença recorrida (ID 186850764, da origem). O acórdão transitou em julgado em 16/02/2024 (ID 186850772 - da origem).
8. A decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei dentro dos limites da questão principal expressamente decidida. Portanto, é necessário seguir os parâmetros daquela decisão, conforme dispõe o art. 503, caput, do Código de Processo Civil.
9. Assim, uma vez transitada em julgado a sentença que autorizou a compensação de valores entre as ações, impõe-se reconhecer o direito à compensação para evitar violação da coisa julgada.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e autorizar a compensação de valores junto ao feito executivo 0708773-95.2022.8.07.0019.
11. Sem custas e honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.